Tribunal: TJPA
Processo: 0811422-40.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811422-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não possuem natureza revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08114224020218140000

EMBARGANTE: ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO.

EMBARGADO: GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI E OUTROS

ACÓRDÃO ID 13615740

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO
em face do acórdão ID Num. 13615740 que negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

Transcrevo a ementa do supracitado
decisum:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformados, os embargantes/agravantes opuseram Embargos de Declaração (Id. Num. 13816225), alegando que o acórdão foi omissa
(I)
quanto a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental;
(II)
quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência.

Requerem que sejam conhecidos e acolhidos os aclaratórios para a sanar a omissão no julgado, com a consequente reforma do decisum Id. Num. 10530490.

Contrarrazões apresentadas no id13998172, argumentando que os embargantes pretendem rediscutir o julgado e requerendo o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando os presentes aclaratórios tenho que não prosperam suas razões recursais, uma vez que o Acórdão ID 13615740, deixou claro que os Embargantes não conseguiram preencher os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Destaque-se que, em que pese a alegação da recorrente sobre a responsabilidade ambiental ser objetiva, era exigido a demonstração pelos Autores/Agravantes o nexo causal entre a atividade das empresas agravadas e o dano efetivado, o que não ocorreu.

De tal modo, devem os eventuais danos serem apurados na instrução, observando-se a jurisprudência consolidada desta Corte, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (10379783, 10379783, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (10663460, 10663460, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-24)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO(10663459, 10663459, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-24)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (10479874, 10479874, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Desta feita, inexistem quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, porque o decisum efetuou o exame do fato, elucidando os fundamentos jurídicos da decisão.

Portanto, é impositiva a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria, o que é inviável nesta seara.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, como explicitam os julgados que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

Desta forma, a decisão monocrática não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023